Tribunal: STF
Processo: Rcl 18776
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Exercício do poder de polícia pela justiça especializada no curso de processo eleitoral. Eleições de 2014. Decisão com efeitos exauridos. Perda superveniente de objeto da reclamação. Agravos regimentais prejudicados.